Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-52.2025.8.11.0050
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000079-52.2025.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Manutenção do Benefício pela equivalência salarial, Extensão de Vantagem aos Inativos, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZEMI PEREIRA VIEIRA - CPF: 427.860.371-15 (RECORRENTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000079-52.2025.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.o
1000079-52.2025.8.11.0050

Recorrente:
Luzemi Pereira Vieira.

Recorrido:
Município de Campo Novo do Parecis-MT
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.o 173/2020. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE VANTAGEM QUE IMPLIQUE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. ARTIGO 8o, INCISO IX. TEMA 1137 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reenquadramento funcional cumulada com cobrança de diferenças salariais retroativas, na qual servidora pública municipal aposentada pleiteia progressão de nível, com efeitos financeiros desde março de 2021, sob fundamento de implemento do interstício temporal previsto em legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por tempo de serviço implementada durante a vigência da Lei Complementar n.o 173/2020 gera direito ao reenquadramento com efeitos financeiros retroativos; (ii) estabelecer se a vedação prevista no artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar n.o 173/2020 alcança progressões estruturais previstas em plano de carreira municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar n.o 173/2020 estabeleceu vedação temporária à concessão de vantagens que impliquem aumento de despesa com pessoal durante o período de enfrentamento da pandemia da COVID-19.

4.

O artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar n.o 173/2020 proíbe a contagem de tempo para concessão de vantagens decorrentes exclusivamente do transcurso temporal, incluindo mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal.

5.

A progressão funcional por tempo de serviço constitui mecanismo equivalente de aumento remuneratório vedado pela norma federal durante o período de restrição.

6.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 8o da Lei Complementar n.o 173/2020 no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 6442 e do Tema 1137 de repercussão geral.

7.

O implemento do interstício temporal durante a vigência da vedação legal não gera direito adquirido aos efeitos financeiros da progressão funcional.

8.

A Lei Complementar n.o 191/2022 estabeleceu exceções específicas apenas para servidores das áreas de saúde e segurança pública e vedou expressamente o pagamento retroativo de valores relativos ao período de restrição.

9.

A concessão posterior do reenquadramento sem efeitos financeiros retroativos observa a preservação do tempo de serviço para todos os fins, sem afronta aos princípios da legalidade, isonomia e irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional por tempo de serviço implementada durante a vigência da Lei Complementar n.o 173/2020 não gera direito a efeitos financeiros retroativos.

2.

A vedação prevista no artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar n.o 173/2020 alcança progressões funcionais estruturais que impliquem aumento de despesa com pessoal decorrente do transcurso do tempo de serviço.

3.

O reconhecimento posterior do reenquadramento funcional sem pagamento retroativo não viola direito adquirido quando o interstício foi implementado durante o período de restrição legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar no 173/2020, artigo 8o, incisos I e IX; Lei Complementar no 191/2022, artigo 8o, § 8o; Lei no 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6442; STF, Tema 1137; TJMT, AC no 1001777-13.2021.8.11.0025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000079-52.2025.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.o
1000079-52.2025.8.11.0050

Recorrente:
Luzemi Pereira Vieira.

Recorrido:
Município de Campo Novo do Parecis-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luzemi Pereira Vieira.

Ação:

Reenquadramento em Nível e Classe
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (
Id.

356094990)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 356094991): a autora pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 356094993): requer a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000079-52.2025.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.o
1000079-52.2025.8.11.0050

Recorrente:
Luzemi Pereira Vieira.

Recorrido:
Município de Campo Novo do Parecis-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Luzemi Pereira Vieira contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de reenquadramento funcional e cobrança de diferenças salariais retroativas ajuizada pela recorrente em face do Município de Campo Novo do Parecis.

A recorrente, servidora pública aposentada do Município de Campo Novo do Parecis-MT, ocupante do cargo de Agente Administrativo, ajuizou ação pleiteando o reenquadramento do nível 15 para o nível 16, com pagamento das diferenças salariais desde maio de 2021. Sustenta que completou o tempo necessário para a progressão em março de 2021 e que teria direito à elevação de nível conforme o Decreto Municipal n.o 015/2021, que concedeu revisão salarial de 4,31%.

Em suas razões recursais, a recorrente alega nulidade da sentença por julgamento fora dos limites do pedido, argumentando que o juízo decidiu sobre "licença-prêmio" quando o objeto seria "reenquadramento funcional". Sustenta, ainda, que a Lei Complementar n.o 173/2020 não atingiria progressões de carreira estruturais, apenas vantagens temporais automáticas. Invoca direito adquirido e violação aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e irredutibilidade de vencimentos.

Em contrarrazões, o município recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que o reenquadramento por progressão de nível, por decorrer do transcurso de tempo, enquadra-se na vedação do art. 8o, IX, da LC n.o 173/2020. Sustenta que a restrição foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.137 de Repercussão Geral e que o período pleiteado (março de 2021) está inserido no interregno de proibição.

Inicialmente, a recorrente alega que a sentença seria nula por ter decidido sobre "licença-prêmio" quando o pedido versava sobre "reenquadramento funcional".

Não assiste razão à recorrente.

Embora a sentença tenha mencionado o termo "licença-prêmio", a fundamentação jurídica central repousa no artigo 8o, IX, da Lei Complementar n.o 173/2020, que veda expressamente a contagem de tempo para "anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço".

O reenquadramento por progressão de nível, por decorrer do transcurso de tempo de serviço, enquadra-se precisamente na categoria de "mecanismos equivalentes" vedados pela norma federal. Portanto, eventual imprecisão terminológica não compromete a validade da decisão, pois o fundamento jurídico da vedação permanece hígido e aplicável ao caso concreto.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a recorrente tem direito ao reenquadramento funcional e ao pagamento de diferenças salariais retroativas referentes ao período de março/maio de 2021, durante a vigência da Lei Complementar n.o 173/2020.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. No entanto, tais princípios não afastam a necessária observância da legislação federal que impôs restrições aos entes federados durante a pandemia de COVID-19.

A Lei Complementar n.o 173/2020, editada no contexto do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, estabeleceu em seu artigo 8o vedações expressas aos entes federados, válidas até 31 de dezembro de 2021. Especificamente, os incisos I e IX do referido artigo dispõem:

"Art. 8o (...) ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

(...)

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins."

A norma é clara ao vedar não apenas as vantagens expressamente nominadas, mas também "demais mecanismos equivalentes" que aumentem a despesa com pessoal em razão do tempo de serviço. A progressão funcional pleiteada pela recorrente, que decorre do cumprimento de interstício temporal, enquadra-se perfeitamente nesta categoria.

A constitucionalidade da Lei Complementar n.o 173/2020 foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. No julgamento da ADI n.o 6.442, o Plenário da Suprema Corte consolidou o entendimento de que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, mas sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, medida necessária para possibilitar que os entes federados enfrentassem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19.

Posteriormente, no Tema 1.137 da Repercussão Geral (RE 1.311.742-RG), o STF reafirmou a constitucionalidade do artigo 8o da Lei Complementar n.o 173/2020, fixando a seguinte tese:

"É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)."

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE PROIBIÇÃO PREVISTO NA COMPLEMENTAR N. 173/2020 – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI no 6 .442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7o e 8o da Lei Complementar no 173/2020 considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19. 2. Ante a legalidade da aplicação do artigo 8o que suspende a contagem de prazo para promoção e progressão funcional, não há que se falar em pagamento de valores retroativos, haja vista a inexistência deste direito .

(TJ-MT - AC: 10017771320218110025, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023)”.

A recorrente invoca direito adquirido, sustentando que completou o interstício necessário em março de 2021, antes de sua aposentadoria em abril do mesmo ano.

Contudo, o direito adquirido pressupõe a incorporação definitiva ao patrimônio jurídico do titular. No caso concreto, o período aquisitivo foi completado durante a vigência da vedação legal expressa, que suspendeu a contagem de tempo para fins de progressão funcional que implicasse aumento de despesa.

A Lei Complementar n.o 173/2020 não extinguiu o direito à progressão funcional, mas suspendeu temporariamente seus efeitos financeiros durante o período de calamidade pública. Trata-se de medida de ordem pública, validada pelo Supremo Tribunal Federal, que prevalece sobre expectativas de direito ainda não consolidadas.

O próprio artigo 8o, IX, da LC 173/2020 ressalva expressamente que não há
"qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins"
. Ou seja, o tempo de serviço foi preservado para todos os fins, exceto para a geração de despesa adicional com pessoal durante o período de vedação.

A recorrente argumenta que o reenquadramento pleiteado não se confundiria com as vantagens temporais vedadas pela LC 173/2020, tratando-se de progressão funcional prevista em legislação municipal anterior.

Tal distinção não procede.

A vedação do artigo 8o, IX, da LC 173/2020 é expressa ao abranger
"demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço"
. A progressão funcional por tempo de serviço, ainda que estruturada em plano de carreira, constitui precisamente um mecanismo que aumenta a despesa em razão do transcurso temporal.

A norma federal não distinguiu entre vantagens "automáticas" e progressões "estruturais". Estabeleceu uma vedação ampla, aplicável a todos os mecanismos que gerassem aumento de despesa com pessoal em razão do tempo de serviço durante o período de calamidade pública.

A recorrente menciona a Lei Complementar n.o 191/2022, que alterou a Lei Complementar n.o 173/2020, como fundamento para o pagamento retroativo.

Contudo, a LC 191/2022 incluiu o § 8o ao artigo 8o da LC 173/2020, criando exceções específicas apenas para servidores das áreas de saúde e segurança pública. Além disso, o inciso II do referido parágrafo é expresso ao determinar que
"os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado".

Portanto, a LC n.o 191/2022 não apenas não autorizou o pagamento retroativo geral, como expressamente vedou o pagamento de atrasados mesmo para as categorias excepcionadas.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrente completou o interstício necessário para progressão funcional em março de 2021 e aposentou-se em abril do mesmo ano. Todo esse período está integralmente contido dentro da vedação estabelecida pela Lei Complementar n.o 173/2020, que vigorou até 31 de dezembro de 2021.

O Município de Campo Novo do Parecis-MT agiu em estrito cumprimento da legislação federal ao não conceder a elevação de nível durante o período de vedação. O posterior reenquadramento administrativo em 2024, sem pagamento de retroativos, está em conformidade com a norma, que preservou o tempo de serviço para todos os fins, mas vedou a geração de despesa adicional durante o período de calamidade.

A aplicação da Lei Complementar n.o 173/2020 representa, justamente, o cumprimento do princípio da legalidade. A Administração Pública está vinculada à lei, e a norma federal impôs vedação expressa e temporária, validada pelo Supremo Tribunal Federal.

Não houve redução de vencimentos, mas sim suspensão temporária de aumento de despesa, o que não viola o princípio da irredutibilidade. A isonomia também foi preservada, pois a vedação aplicou-se a todos os servidores públicos dos entes federados durante o período de calamidade.

A segurança jurídica, por sua vez, é reforçada pela aplicação uniforme da legislação federal e pelo reconhecimento de sua constitucionalidade pela Suprema Corte.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas dos autos, a legislação federal aplicável e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, concluo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026